Tribunal: TJMT
Processo: 1005877-68.2021.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005877-68.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 033.876.281-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INILSON DE SOUZA ORTIZ - CPF: 856.530.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BRETAS FILHO - CPF: 030.209.521-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARTINS DA SILVA - CPF: 026.442.251-16 (VÍTIMA), JOAQUIM MARTINS DA SILVA - CPF: 207.565.421-20 (VÍTIMA), MARCELO JOARES ESTORILHO FILHO - CPF: 522.921.691-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2°, II, V e §2º-A, I, CP) - CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) – TRÊS VÍTIMAS -
1)
READEQUAÇÃO DA PENA–BASE EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS - IMPROCEDÊNCIA -
CONCURSO DE AGENTE E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – CAUSAS DE AUMENTO EXPRESSAMENTE RECONHECIDAS NA SENTENÇA E MENCIONADAS NA 1ª FASE DOSIMÉTRICA - SUFICIÊNCIA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
1.
2)
RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “H”, DO INC. II, ART.62, CP (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS) – PROCEDÊNCIA – ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA – FRAÇÃO A SER APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL -
2)
PENA RELATIVA A OUTRA VÍTIMA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSÁRIO REAJUSTE – APELO
EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
). Com efeito, a
s causas de aumento
referentes ao concurso de agentes e à restrição de liberdade das vítimas, reconhecidas na sentença e expressamente mencionadas na 1ª fase dosimétrica para majorar a basilar, podem ser consideradas para negativar as circunstâncias do crime e justificar, diante da maior gravidade, uma
exasperação mais incisiva
ao vetor judicial.

1.2 -

Existindo concurso entre a agravante consistente no fato de a vítima contar idade superior a sessenta anos, de cunho objetivo, e a atenuante da confissão espontânea, prepondera esta última, de caráter subjetivo, que diz com a personalidade do agente, devendo ser aplicada proporcionalmente em favor do réu.

2 -
Apesar de a legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da segunda fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, é no sentido de que a escolha de inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MARCOS ALVES DA SILVA
, contra a sentença anexada sob o ID. 115892019, em que foi condenado à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
53 dias-multa
, pela prática do delito do
art. 157, §2°, II e V e §2º-A, I, por três vezes, com aplicação do art. 70, todos do CP
(Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e com uso de arma de fogo).

Nas razões recursais sob ID. 115892009, a defesa requer a reforma da pena para que, em relação ao crime praticado contra a vítima
Joaquim Silva
, seja aplicada a fração de aumento na proporção de
1/8 para cada circunstância judicial desfavorável
e, também, seja reconhecida a
preponderância da atenuante
da confissão espontânea sobre
agravante
prevista no art. 61, II, h, do CP (vítima maior de 60 anos).

Quanto ao crime cometido contra a vítima
Marcelo

Filho
pede que, na segunda fase dosimétrica, seja reajustada a fração redutora e aplicada em
1/6, diante da atenuante da confissão
espontânea.

O
parquet
em primeiro grau, nas
contrarrazõe
s sob ID. 115892012, pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, cujo sumário segue transcrito (ID. 119853964):

“Apelação Criminal: Roubo Majorado 157, §2°, II e V e §2º-A, I, c.c art. 61, II, ‘h’, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal. – 1) Pleito pela revisão da pena-base do crime de Roubo Majorado em relação a vítima Joaquim para que seja aplicada a fração de aumento de pena de 1/8, sob o argumento de equívoco na dosimetria realizada pelo magistrado de piso, ao analisar todas as circunstâncias judiciais. – Inadmissibilidade –
In casu
, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante levou em consideração duas das três majorantes presentes no caso concreto, quais sejam, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, além de reconhecer como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e a premeditação, razão pela qual fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Desta forma, sendo reconhecidas todas essas circunstâncias judiciais em desfavor do apelante, mostra-se fundamento idôneo e proporcional ao caso em concreto para tal aumento. No caso, existia a necessidade de valoração de todas as majorantes, uma vez que a existência de apenas uma majorante (concurso de pessoas) já seria o suficiente para, na terceira fase, aumentar a pena em 1/3, vez que é o patamar mínimo. Sendo assim, no caso presente, com três majorantes, a dosagem de aumento não poderia ser o mínimo legal, pois é preciso observar a isonomia, ou seja, tratar de forma igual aqueles que se encontram em idêntica situação, bem como conferir tratamento desigual os que estão em posições distintas. Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. Dosimetria que obedeceu os critérios de individualização da pena, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. – 2) Pretendida preponderância da atenuante da confissão espontânea com a agravante da etária, na segunda fase da dosimetria da pena em relação a vítima Joaquim. – Improcedente – No caso em voga, verifica-se que o magistrado de piso reconheceu atenuante da confissão espontânea e procedeu com a compensação de forma integral com agravante etária prevista no art. 61, II, "h" do Código Penal. Ademais, extrai-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante delito enquanto ainda se encontrava dentro do escritório do estabelecimento comercial das vítimas, sendo que o corréu da empreitada criminosa, Ueliton Maria de Souza, foi morto durante um confronto com os policiais do lado de fora do comércio. Sendo assim, embora tenha o apelante confessado em Juízo a prática do crime em tela, verifica-se que sua confissão não foi essencial para a elucidação dos fatos, tanto que o apelante foi preso durante a execução do crime, não havendo portando em que se falar em preponderância. Sob este prisma, resta improcedente o pedido defensivo, não havendo em que se falar em preponderação da atenuante da confissão espontânea em relação a agravante etária prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, devendo, permanecer inalterada a compensação integral realizada pelo magistrado de piso, ao aplicar atenuante da confissão espontânea, no caso em comento – 3) Pretendido redimensionamento da pena intermediária fixada ao apelante Marcos em relação a vítima Marcelo, para que seja aplicada a fração mínima de 1/6, devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. – Inviabilidade – Extrai-se dos autos, que o Magistrado de instância singela, dosou acertadamente a pena aplicada ao apelante Marcos, observando o sistema trifásico, inclusive procedendo com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, em relação a vítima Marcelo. Ademais, no caso em comento foi aplicada pelo magistrado de piso a regra do concurso formal de crimes, majorando a maior reprimenda aplicada, que foi em relação ao roubo cometido em face da vítima idoso Joaquim Martins da Silva, em 1/5 (um quinto). Sendo assim, a redução da pena do roubo relacionado à vítima Marcelo não alterará a pena final imposta ao apelante Marcos, carecendo, portanto, o apelante de interesse recursal. Deste modo, denota-se que o Juízo de primeira instância agiu com observação de todos os princípios atinentes à aplicação da pena, não havendo que se falar em qualquer reforma da decisão condenatória. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Marcos Alves da Silva
foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 53 dias-multa, pela prática do delito descrito no 157, §2°, II e V e §2º-A, I, c/c art. 61, II, 'h', por três vezes, c/c art. 70, todos do CP porque, no dia 29/07/2021, junto com outros 2 comparsas, entrou armado no estabelecimento comercial “Da Granja”, em Cáceres/MT, rendeu as vítimas Marcelo, Douglas, Joaquim, e subtraiu seus aparelhos celulares bem como a quantia de R$ 553,00.

Pelo que consta, a Força Tática foi acionada e então, além de as vítimas ficarem por certo tempo como reféns (sob forte ameaça de morte), houve troca de tiros entre os assaltantes e os policiais, o que culminou com a morte do comparsa
Uelson Souza.

E incontestes autoria e materialidade delitiva, a Defesa de
Marcos Silva
pugna apenas a readequação da pena, nos moldes como já relatado.

1 –
No tocante a pena-base, após a leitura da sentença, tenho entendimento diverso do que o apresentado pela Defesa.

Realmente, o Magistrado reconheceu como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, as
circunstâncias
do crime e suas
consequências
.

No entanto,
c.v,
equivoca-se a Defesa ao afirmar que para cada vetor foi majorada a pena em 6 meses.

É que logo após desabonar as 3 circunstâncias judiciais, o Sentenciante registrou que existiam 3 causas de aumento a serem consideradas (restrição da liberdade da vítima, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e que utilizaria as 2 primeiras na 1º fase dosimétrica, registrando, ao final que
“para cada uma das
causas
que tiveram influência nesta fase, majorei a pena em 06 meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa”
.

Não é difícil, pois, concluir que o Juiz
a quo
aumentou a pena-base na fração de 1/8 para a
culpabilidade
e para as
consequências do crime
(6 meses para cada um) mas considerou como
circunstâncias desabonadoras do delito as duas causas de aumento (restrição da liberdade e comparsaria - evidentemente ligadas a forma de execução do crime
) dando assim, de forma motivada, maior reprovabilidade a este vetor e majorando a pena em mais 12 meses de reclusão (ou seja, 6 meses para cada causa de aumento, como havia explicado), alcançando a basilar de 6 anos de reclusão, com 26 dias-multa.

Já é de conhecimento comezinho que a lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial avaliada e sobre o tema, este e. TJMT já pacificou o entendimento de que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ” (
Enunciado n. 39
).

E do STJ, extraio:

“(...). 2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva . 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

E apenas para se registre, o aqui afirmado nem de longe caracteriza ilegalidade ou viola a regra do
reformatio in pejus
porque,
in casu
, estou levando em consideração os mesmos fatos expressamente reconhecidos na sentença e a situação do apelante não está sendo agravada neste recurso.

Sobre o tema, destaco:

“(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu. (...).” (AgRg no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“(...). 2. Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 351.239/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2017). (...). (AgRg no HC 644.423/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

1.2 -
Prosseguindo, a respeito da
preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do art. 62, II, “h”, do CP
, não comungo com o entendimento da d. PGJ, porque a atenuante da confissão possui natureza subjetiva, e, portanto, uma vez reconhecida na sentença, deve prevalecer, de forma proporcional, sobre a agravante de natureza objetiva, cabendo destacar:

“(...). 3. A teor da jurisprudência desta Corte, a atenuante da confissão espontânea versa sobre a personalidade do agente, motivo pelo qual, conforme a dicção do art. 67 do CP, deve preponderar sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 62, II, "h", do CP. (STJ - HC 522.022/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

E também deste e. TJMT:

3 - Existindo concurso entre a agravante consistente no fato de a vítima contar idade superior a sessenta anos, de cunho objetivo, e a atenuante da confissão espontânea, prepondera esta última, de caráter subjetivo, que diz com a personalidade do agente, devendo ser aplicada proporcionalmente em favor do réu. (N.U 0003057-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

Destarte, preponderando a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante
art. 62, II, “h”, do CP
, reduzo 6 meses da pena, e fixo a intermediária em 05 anos e 6 meses de reclusão, com pagamento de 23 dias-multa.

Por fim,
na terceira fase, mantenho intacto o cálculo realizado pelo Magistrado
a quo
e, diante da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, majoro a pena no patamar de 2/3 e encontro a reprimenda final de
9 anos e 2 meses de reclusão
, e pagamento de
38 dias-multa
.

2 –
Com relação ao delito praticado contra a vítima
Marcelo Filho
, a Defesa pede que na 2º fase dosimétrica, seja utilizada a fração redutora de 1/6, diante da reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Aqui a razão também lhe assiste.

Iniciada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, a sentença limitou-se a atenuar a intermediária em 6 meses, e sem que houvesse fundamentação concreta para a adoção do
quantum
redutor.

Sobre isso, é assente na jurisprudência do STJ que
“compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea”
(HC 424.944/SP,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Assim, evidenciada a ilegalidade, hei por bem, na segunda fase da dosimetria penal do crime praticado contra
Marcelo
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e ausente qualquer agravante, reduzir a intermediária na fração orientada pelo STJ; encontro, pois, a pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa.

Depois, na 3º fase, mantenho intacto o cálculo realizado e, diante da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, majoro a pena no patamar de 2/3 e encontro a reprimenda final de
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão
, e pagamento de 30 dias-multa.

De ofício, faço o mesmo cálculo em relação ao crime praticado contra
Douglas Silva
, e pelas razões acima expostas, fixo a pena de
7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa
.

Por fim, diante do concurso formal perfeito de crimes (art. 70, CP), utilizo a maior pena aqui encontrada (9 anos e 2 meses de reclusão, com 38 dias-multa), e a aumento na fração de 1/5, diante do número de delitos (3), conforme Enunciado 35, do e. TJMT.

Fica, pois, reajustada a pena do apelante e fixada em
11 anos de reclusão
, além do pagamento de
45 dias-multa
mantido o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

Ante o exposto,
em parte com o parecer da d. PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso para, nos termos requeridos pela Defesa, reajustar as penas intermediárias relativas aos crimes praticados contra as vítimas
Joaquim Silva
e
Marcelo Filho
, e, ao final, fixar ao apelante a pena de
11 anos
de
reclusão
, em
regime fechado
, e pagamento de
45 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022